Tribunal: TJSP
Processo: 0002461-30.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. PROPRIEDADE NÃO TRANSFERIDA. CESSÃO DE DIREITO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. CESSIONÁRIO AJUIZOU AÇÃO COM O MESMO OBJETIVO DA CEDENTE. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. REFORMA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO IMOTIVADO.

ACÓRDÃO QUE, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, DEU PARCIAL

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. PROPRIEDADE NÃO TRANSFERIDA. CESSÃO DE DIREITO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. CESSIONÁRIO AJUIZOU AÇÃO COM O MESMO OBJETIVO DA CEDENTE. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. REFORMA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO IMOTIVADO.

ACÓRDÃO QUE, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RETORNO DOS AUTOS PARA REANÁLISE DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, À LUZ DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. TEMA 1.076. ART. 1.030, II, NCPC.

HIPÓTESE DE REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. MANTIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA R. SENTENÇA, CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.076). APELAÇÃO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDA.